Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-36.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012778-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GABRIEL SILVA OLIVEIRA - CPF: 035.189.448-94 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CHAMAMENTO À ORDEM – DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E REMETEU OS AUTOS À TURMA RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO IRDR N.º 85560/2016 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROSSEGUIMENTO – RAZÕES RECURSAIS QUE REMETEM A QUESTÕES DEBATIDAS E SUPERADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA EXECUTADA – DESCABIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – NOVA PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO EXEQUENTE – NÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE DEFESA DO EXECUTADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS.

1. Conquanto a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n.º 85560/2016, no presente caso, a ação deverá ter seu cumprimento processado pelo juízo que proferiu a sentença e cujo trânsito em julgado ocorreu sob sua competência, conforme impõe o art. 516, inc. II, do CPC.

2. Chamamento do feito à ordem para tornar sem efeito a decisão que declinou da competência do feito, por força do IRDR n.º 85560/2016, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, visto tratar-se de cumprimento de sentença não substituída por acórdão, na forma do disposto no art. 1.008 do CPC.

3. Inviável, nesta quadra, a análise dos argumentos recursais que retratam a nítida tentativa de reavivar o debate sobre questões já deduzidas e superadas na sentença proferida na origem, e que, transitada em julgado, faz coisa julgada.

4. Em se tratando de cumprimento de sentença, incide no caso a regra do art. 509, § 4º, do CPC, dispondo que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
,

sendo, pois, inviável o revolvimento de questão fixada em decisão definitiva, porquanto resguardada pela coisa julgada, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da CF.

5. A juntada de nova planilha de cálculos de atualização do valor devido ao exequente, torna imperioso oportunizar ao executado que sobre ela se manifeste, antes de sua homologação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5º, inc. LV, da CF. A inobservância ao preceito configura cerceamento ao direito de defesa, além de transgredir, a um só tempo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, importando em desconstituir a decisão agravada.

6. Ratificada a liminar. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1013926-08.2020.8.11.0015 em que, reconhecido o excesso de execução suscitado pelo Executado e apresentada nova planilha de cálculos pelo Exequente
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
, homologou o novo cálculo, no valor total de R$ 24.964,70, sem prévia manifestação do Executado, restando ainda determinada a incorporação, a título de adicional por antiguidade e merecimento, do percentual de 8% (oito por cento) sobre o salário da parte Exequente (id. 133550165).

O Agravante sustenta em suas razões (id. 133550165), em síntese:

- a prescrição quinquenal dos valores cobrados a título de adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei n.º 663/2001, a partir de 25/11/2012, ante a superveniente revogação do mencionado adicional pela Lei n.º 1.737/2012;

- ser vedado ao Poder Judiciário alargar o período de vigência da Lei n.º 663/2001, e assim abranger data posterior à sua revogação, pois
“o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante”;

- que o período computado nos cálculos exibidos pela parte agravada excedem os limites estabelecidos na sentença e que
“a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional”
, de modo que se mostra flagrante o excesso de execução;

- é necessária a conformação do percentual do adicional por tempo de serviço à sua evolução temporal e, ainda, limitar-se ao percentual adquirido quando da revogação da Lei que o estabeleceu;

- os consectários legais devem ser assim fixados:
“aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, postula o seu
provimento, sendo reformada a decisão agravada
.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 139005171), o Agravado argui, em suma, que o Agravante revel apenas o
jus sperniandi
contra decisão que lhe desagrada, isso porque, os referidos cálculos homologados estão retificados conforme determinação da sentença, que reconheceu e deu ganho de causa às razões da Prefeitura de Sinop,
reconhecendo o excesso de execução
, e determinando a readequados dos cálculos.

Em decisão da lavra do Relator Convocado que me antecedeu, constatado que o valor da causa originária não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, foi reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente agravo de instrumento, determinando-se, como consectário, a remessa dos autos à Turma Recursal (id. 134892188).

Recebidos os autos pela Turma Recursal, a eminente Juíza Relatora observou, de pronto, que
“a ação principal feito n.º 1013926-08.2020.8.11.0015, continua tramitando na Justiça Comum, pois não houve decisão do Juiz de Direito determinando o seu encaminhamento para o Juizado Especial da Fazenda Pública”.

E concluiu que
“a Turma Recursal não possui competência jurisdicional para apreciar o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por não ter competência para rever decisão de Juiz de Direito na Justiça Comum, por tais motivos não vejo alternativa serão determinar a devolução ao egrégio Tribunal de Justiça”
.

Por fim, averiguando que
“antes da homologação judicial, não houve prévia manifestação do Município, sobre o cálculo apresentado pela exequente”
, concedeu excepcionalmente liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada (id. 142864888).

Retornaram-se os autos para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia de piso, sobressai que a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de n.º 15074-18.2013.811.0015 não foi objeto de Recurso voluntário ou submetida à Remessa Necessária, uma vez que o valor econômico obtido era inferior a 100 salários-mínimos (
vide
decisão id. 53444069 dos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1013926-08.2020.8.11.0015).

Assim, transitada em julgada a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, dessume-se que, inobstante a quantia executada de R$ 24.964,70 (id. 81882953 dos autos originários) não exceder a 60 salários-mínimos que, considerando o valor vigente à época da confecção da planilha de cálculos homologada pela decisão agravada, correspondia ao montante de R$ 72.720,00 (R$ 1.212,00 – Medida Provisória n.º 1.091, de 30/12/2021), no caso concreto, tenho que deve ser observada a regra de que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 516, inc. II, do CPC.

Tanto é que a Portaria Conjunta n.º 555/2019/PRES-CGJ, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.º 85.560/2016 (URV), veda em seu art. 6º, parágrafo único, a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública dos feitos em fase de cumprimento de sentença, conforme se vê:

“Art. 6º. Fica vedada a utilização da ferramenta de distribuição no PJe de processos físicos digitalizados para aqueles que não derivem da aplicação do IRDR-URV, bem como a remessa de processos físicos para os juizados especiais (Lei n.12.153/2009).

Parágrafo único.
De igual modo, fica vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença
”.
(g.n.)

Sendo assim, conquanto a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública tenha sido bem delineada e discutida no IRDR n.º 85560/2016, concluo que, no presente caso, a ação deve ter seu cumprimento processado pelo juízo que proferiu a sentença e cujo trânsito em julgado ocorreu sob sua competência, ou seja, pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em verdade, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do mesmo
codex
, vige em nosso ordenamento a regra da vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, de modo que a esta Corte de Justiça compete à análise e julgamento do presente recurso, fundado em decisão conferida em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, é importante destacar que, no caso dos Juizados Especiais, a execução está delimitada pela lei para, tão somente, fazer cumprir os seus julgados, sendo vedada, por corolário lógico, a execução de títulos judiciais que foram constituídos em outros foros, mesmo dentro da mesma jurisdição.

Desta feita, com a devida vênia ao ínclito Relator Convocado que me antecedeu, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de id. 134892188, por entender que o caso não comporta a declinação da competência e remessa dos autos por força do IRDR n.º 85560/2016, considerando que se trata de cumprimento de sentença não substituída por Acórdão, na forma do disposto no art. 1.008 do CPC.

Pois bem, conferindo prosseguimento ao presente Agravo de Instrumento, conheço do recurso, pela presença dos requisitos de sua admissibilidade.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1013926-08.2020.8.11.0015 em que, reconhecido o excesso de execução suscitado pelo Município de Sinop e apresentada nova planilha de cálculos pelo ora agravado
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
, homologou o novo cálculo no valor total de R$ 24.964,70 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e quatro e setenta centavos), sem prévia manifestação do
MUNICÍPIO DE SINOP
, restando ainda determinada a incorporação, a título de adicional de antiguidade e merecimento, do percentual de 8% (oito por cento) sobre o salário do Exequente (id. 133550165).

Analisando os autos de origem, constato que a Ação Ordinária n.º 15074-18.2013.811.0015, proposta pela parte agravada, foi julgada procedente, restando a parte dispositiva assim estabelecida:

“‘Ex positis’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO de 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).

Todavia, dispõe o artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

DOS HONORÁRIOS

Com relação às CUSTAS e HONORÁRIOS, como na data do ajuizamento da demanda havia evidente interesse de agir do Autor, há que se reconhecer a existência de SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, de sorte que as PARTES LITIGANTES arcarão com PAGAMENTO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS em PROPORÇÕES IGUAIS, ressalvando-se, no tocante ao Autor, sua ISENÇÃO quanto pagamento das CUSTAS JUDICIAIS, suportando cada uma delas os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de seus então patronos.

Ressalvando-se, ainda, quanto a disposição do item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(id. 40293271 – pp. 91/105 dos autos originários)

Ato contínuo,
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
ingressou com o Cumprimento da Sentença, registrado sob o n.º 1013926-08.2020.8.11.0015, que foi impugnado pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, ao argumento de excesso de execução (id. 57350838 dos autos originários) sendo a impugnação acolhida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos seguintes termos:

“Com relação à alegação de que ‘a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação’, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que ‘o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
’ (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Outrossim, com relação à ‘base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário’, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC
.”
(destaques no original; id. 70543659 da ação originária)

Com o trânsito em julgado da citada decisão (id. 79605196 da ação originária), o Exequente apresentou planilha atualizada, requerendo sua homologação, assim como a implementação do adicional de antiguidade e merecimento no percentual de 8% (id. 81882953 dos autos de origem).

Apreciando os pedidos, o juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados e determinou:

“a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

AGUARDE-SE o PAGAMENTO dos valores devidos em CARTÓRIO.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(id. 84198565 da ação de piso).

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, analisando os fundamentos recursais, constato que, da análise da sentença que deu origem ao cumprimento da sentença, extrai-se que o dispositivo, já transitado em julgado, reconheceu o direito à progressão do Agravado.

Outrossim, mostrou-se nítido que a discussão acerca do percentual e montantes devidos, bem como a base de cálculo e a legislação pertinente foram devidamente debatidos nos autos da Ação de Ordinária n.º 15074-18.2013.811.0015, cuja sentença julgou procedente, em parte, os pedidos formulados. Dessarte, transitada em julgado, faz coisa julgada.

Dito isso, importante sublinhar que, em se tratando de cumprimento de sentença, tem incidência a regra do art. 509, § 4º, do CPC, dispondo que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

No caso em comento, embora o município Executado tenha sido exitoso com sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, o município agravante pretende, nesse ponto, ao que tudo sugere, rediscutir matéria preclusa, uma vez que suas razões recursais repetem as mesmas teses suscitadas na referida impugnação, a qual, frisa-se, fora acolhida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (
vide
id. 70543659 da ação originária)

Logo, em sendo inviável o revolvimento de questão fixada em decisão definitiva, porquanto resguardada pela coisa julgada, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da CF, impõe-se, nesse particular, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

Reforçando esse posicionamento, cito os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.”

(TJ/MT. RAI 1010989-75.2017.8.11.0000. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO
. Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Recurso desprovido.”

(TJ/MT. RAI 1025548-32.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Antônia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE 02/09/2021)

Lado outro
, considerando que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância, vê-se da decisão agravada que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pelo exequente
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
antes de sua homologação e subsequente determinação de expedição do precatório.

Ainda que a nova planilha apresentada pela parte Exequente se refira à mera atualização do valor principal, o que não é o caso, em se tratando de novo documento, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados, conforme art. 5º, inc. LV, da CF, necessário oportunizar ao Executado que se manifeste sobre seu conteúdo, com possível impugnação de valores.

In casu
, em sendo apresentados novos cálculos pela parte agravada, o juízo de piso deveria, ainda que desses cálculos não se possa inferir erros ou excesso de execução, ter intimado o Município Agravante para impugnar os novos cálculos antes de homologá-los e determinar a expedição de RPV.

Nesse contexto, a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a planilha de atualização da dívida apresentada por
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
, configura cerceamento ao direito de defesa
MUNICÍPIO DE SINOP
e transgrede, a um só tempo,

aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, à vista disso, impõe-se a anulação da decisão agravada.

Forte nessas razões,
RATIFICANDO A LIMINAR
concessiva do efeito suspensivo ao presente recurso

e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
para anular a decisão agravada a fim de que seja oportunizado ao Município Executado, ora Agravante, que se manifeste sobre os novos cálculos discriminativos dos créditos devidos ao Exequente
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023